Tribunal: TJDFT
Processo: 0701243-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: CONSELHO ESPECIAL Número do processo: 0701243-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ANTONIO MAURY DA SILVA EXECUTADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Apresentada nova planilha de cálculos pelo exequente com a inserção dos honorários advocatícios fixados[1], diga o executado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme assinalado no despacho precedente[2]. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 73869854 (fls. 138/141). [2] - ID Num. 73402099 (fl. 135).